Tribunal: TCU
Processo: 020.477/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2745/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV; 143, V, alínea "a"; 235, 237; 242, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 52, incisos I e II, da Resolução TCU 324/2020; 41, inciso I, alínea "a", da Lei 8.443/1992; de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, e apensar o processo ao TC Processo 014.355/2022-1 , dando-se ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 020.477/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.